Tribunal: TJDFT
Processo: 0760994-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
DECISÃO Considerando que o pedido em ID 60855260, de desistência do recurso, foi apresentado anteriormente à decisão em ID 60840425, que reconheceu a deserção e condenou o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários, revogo a decisão em ID 60840425 e homologo a desistência do Recurso Inominado, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, com fundamento no artigo 998 do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado, após intimem-se as partes e dê-se baixa. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Juíza de Direito de Turma Recursal – Relatora